Tribunal: TJDFT
Processo: 0756356-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, que sustenta contradição no acordão em relação ao não reconhecimento da GAZR, colacionando os cálculos a que faz jus a embargante. Argumenta que no período (07/02/2000 a 06/08/2014) a servidora incorporou a GADERL – Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade, que demonstra fazer jus também à gratificação ora pleiteada (GAZR) tendo em vista o local de trabalho - Unidade de Internação do Plano Piloto – UIPP (antigo CAJE). Sustenta que a recorrente trabalhava como professora com observação de “atividade em zona rural” o que leva à conclusão de que efetivamente atuava em localidade rural àquela época.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há contradição no acórdão embargado acerca do não reconhecimento de incorporação da GAZR ao vencimento da parte autora.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Verifica-se que a matéria foi tratada no acórdão de ID 69071229 em seu item 5, que fundamenta, nos termos do art. 66, § 1o, da LC Distrital 803/2009, que a região administrativa em que laborava a autora, Cruzeiro/DF, integra a zona urbana do conjunto tombado, o que afasta a incidência da gratificação pleiteada, de modo que não há contradição.
5. Assim, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: LC Distrital 803/2009, art. 66, § 1o.